Tribunal: STJ
Processo: 0003776-72.2003.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927522 - AL(2025/0160004-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: T.M. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AMANDA DOS SANTOS FRANGUELLI - SP512636
EMBARGADO
: J R FILHO
ADVOGADOS
: ASCÂNIO SÁVIO DE ALMEIDA NEVES - AL004895
ROODNEY BESERRA - AL005170
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e7a9263b-121e-4353-a6a7-3baa3fae2ea4

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e7a9263b-121e-4353-a6a7-3baa3fae2ea4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927522 - AL(2025/0160004-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: T.M. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AMANDA DOS SANTOS FRANGUELLI - SP512636
EMBARGADO
: J R FILHO
ADVOGADOS
: ASCÂNIO SÁVIO DE ALMEIDA NEVES - AL004895
ROODNEY BESERRA - AL005170
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela T.M. CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA contra acórdão da Terceira Turma que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 376):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54461191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 85e417f4-257f-44b7-9781-d148a74655aa

O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há falar nasuscitada ocorrência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Nos embargos de declaração, alega que
:
(fl. 548)

Tratava-se de questão essencial ao deslinde da
controvérsia, na medida em que o mencionado pedido de
suspensão, conforme demonstrado perante o Tribunal de
origem e reiterado no Especial, volta-se justamente a
possibilitar que a ora Embargante diligenciasse e
localizasse o endereço o devedor, de forma que seria
possível a obtenção da mencionada identificação e, assim,
preencher-se-ia o requisito necessário para a viabilidade do
pedido de falência da Embargada.

Sustenta que
:
(fl. 554)

16. É essa, precisamente, a omissão apontada no Recurso
Especial e, pois, a causa de violação aos arts. 489, §1o, IV e
1.022, II e parágrafo único, II, do CPC: o Tribunal de
origem, mesmo após a oposição de Embargos de
Declaração, manteve-se sem enfrentar o argumento a
respeito do pedido de suspensão do feito formulado pela
Embargante, a despeito de se tratar de argumento apto a
infirmar a sua conclusão de que ela se manteve inerte após
intimada para corrigir o vício referente à ausência de
identificação do recebedor do protesto.

Aduz, por fim, que
:
(fl. 558)

19. O precedente supracitado amolda-se ao caso em tela.
Tal como no julgado paradigma, o acórdão ora embargado,
ao se deparar com a alegação de omissão qualificada, optou
por uma fundamentação que não enfrentou o argumento
específico da parte recorrente – quanto ao pedido de
suspensão formulado e como ele seria apto a desconstituir
a conclusão de que a Embargante manteve-se inerte quando
intimada para corrigir o vício. A decisão do relator limitou-
se a validar a conclusão do Tribunal de origem sem,
contudo, analisar se o caminho trilhado para se chegar a
essa conclusão respeitou as balizas impostas pela lei
processual federal, notadamente o dever de fundamentação
analítica.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA54461191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 85e417f4-257f-44b7-9781-d148a74655aa

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
analisou todos os pontos tidos por omissos, conforme o seguinte excerto abaixo
transcrito (fls. 380-383):

Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, uma vez que o Tribunal de origem se
manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto
aos pontos alegados como omissos (fls. 319-323):
Após interpretar os referidos artigos 10 e 11, do
Decreto-
em diversos casos1, o
Lei no 7.661/1945,
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA consolidou
seu entendimento através da Súmula no 361,
sintetizando que "A notificação do protesto, para
requerimento de falência da empresa devedora, exige
a identificação da pessoa que a recebeu". Esse
posicionamento tem sido reafirmado pela Corte
Superior:
[...]
No presente caso, verifica-se que o credor requerente
do pedido de falência instruiu a exordial com as
notas fiscais que comprovariam a entrega das
mercadorias (fls.
), as duplicatas protestadas e
14/16
respectivos instrumentos de protesto (fls. 18, 19; fls.
22, 23). Entretanto, percebe-se que não há a
notificação do protesto com a identificação da pessoa
que a recebeu.
Consequentemente, o entendimento perfilhado pelo
juízo sentenciante em sua fundamentação, no sentido
de não atendimento dos pressupostos processuais do
pedido falimentar, está alinhado com a legislação
que rege a matéria e com o entendimento
jurisprudencial, consoante o teor do
do
art. 10,
Decreto-

Lei no 7.661/1945, c/c Súmula no 361/STJ.
No entanto, a empresa apelante também se insurge
sob o argumento procedimental de que o juízo a quo
deveria ter conferido a oportunidade de sanar o vício
antes de extinguir o feito sem resolução do mérito.
Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de
Justiça entende que é possível a emenda à inicial de
pedido de falência mesmo após o oferecimento da
contestação, desde que tal emenda não implique
modificação do pedido ou da causa de pedir. É de se
conferir:
[...]
Além
de
prestigiar
os
princípios
da
instrumentalidade das formas, da celeridade, da
economia e da efetividade processuais, a
oportunização de correção do vício também
promove o princípio do contraditório e da ampla
defesa da parte.
Documento eletrônico VDA54461191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 85e417f4-257f-44b7-9781-d148a74655aa

Ao analisar os autos do processo, tem-se que,
diferentemente do alegado pela empresa
recorrente, em despacho (fls.
)
155/160
publicado em 25.10.2010, o juízo a quo
oportunizou que a parte se manifestasse
expressamente a respeito da ausência de
elementos essenciais à propositura da ação,
designadamente a necessária identificação do
recebedor do protesto a que se refere o art. 10
do
Decreto-

Lei
no
7.661/1945,
c/c
Em resposta, na
Súmula no 361/STJ.
manifestação juntada na data de 05.11.2010
(fls. 164), a empresa apelante atravessou
pedido de suspensão de processo executório
sem aparente relação com o presente feito,
requerendo a suspensão "da execução com
fulcro no
II do CPC, diante da não
art. 791,
localização de bens passíveis à penhora",
deixando de se manifestar sobre o despacho
de fls.
Assim, a possibilidade de a
155/160.
parte se manifestar sobre o vício em questão e
de, eventualmente, emendar a peça exordial,
precluiu.
Via de consequência, em razão da não
observância aos pressupostos de constituição
válida do processo - consoante previsão do
IV e VI, do
- , e diante da
art. 297,
CPC/1973
devida oportunização da manifestação da parte
interessada a respeito do vício, não há que se
falar em error in procedendo ou ofensa ao
contraditório e à ampla defesa pelo juízo
sentenciante, impondo-se a manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos e pelos
que lhe passam a integrar com o presente
julgamento.
Veja que, nos embargos de declaração, a alegada
omissão foi novamente analisada, conforme os
seguintes excertos (fls. 375-379):
In casu, a parte embargante aduziu que o
acórdão seria omisso quanto à suposta
finalidade implícita ao pedido de suspensão do
feito e que também não teria havido o
enfrentamento do argumento de que a
não seria aplicável ao caso.
Súmula no 361/STJ
No entanto, ao perquirir os autos do processo,
verifica-se
que
o
acórdão
embargado
manifestou-se suficientemente quanto aos
pressupostos legais do pedido falimentar que
deveriam ter acompanhado a exordial ou ser
apresentados na primeira oportunidade
subsequente que a parte teve de se manifestar
nos autos. Outrossim, conforme apontado no
acórdão embargado, o juízo a quo havia
intimado a parte especificamente para
oportunizar que fosse suprida eventual
irregularidade. Na mesma oportunidade,
ficou
evidente
que
o
entendimento
Documento eletrônico VDA54461191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 85e417f4-257f-44b7-9781-d148a74655aa

sedimentado na Súmula no 361 /STJ já
predominava na jurisprudência da Corte
Superior desde os anos 2000. É o que se deduz
dos seguintes trechos do acórdão vergastado:
[...]
Não se trata, por conseguinte, de hipótese de
oposição de embargos de declaração, tendo em
vista que a parte embargante busca apenas
inovar na discussão já enfrentada e rediscutir
matéria que não foi objeto de recurso. (grifo
nosso)

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
2/9/2022.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA54461191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 85e417f4-257f-44b7-9781-d148a74655aa

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante de que a reiteração deste expediente poderá ensejar a aplicação
de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 85e417f4-257f-44b7-9781-d148a74655aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.927.522 / AL
Número Registro: 2025/0160004-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037767220038020001
001030037760
1030037760
37767220038020001
37767220038020001001030037760
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T.M. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AMANDA DOS SANTOS FRANGUELLI - SP512636
AGRAVADO
: J R FILHO
ADVOGADOS : ASCÂNIO SÁVIO DE ALMEIDA NEVES - AL004895
ROODNEY BESERRA - AL005170
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : T.M. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
Documento eletrônico VDA55073717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 0fc71e93-c142-485d-9463-243f3b7f5548

TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AMANDA DOS SANTOS FRANGUELLI - SP512636
EMBARGADO : J R FILHO
ADVOGADOS
: ASCÂNIO SÁVIO DE ALMEIDA NEVES - AL004895
ROODNEY BESERRA - AL005170
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 0fc71e93-c142-485d-9463-243f3b7f5548